Tribunal: TJPA
Processo: 0806957-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806957-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO ARANTES DE ASSIS, R. A. MASTOLOGIA LTDA - EPP

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PROPORCIONALIDADE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RESTRITA APENAS ÀS CONDUTAS IMPUTADAS A PARTE RÉ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
PARA TÃO SOMENTE DETERMINAR QUE RESTE BLOQUEADO DO PATRIMÔNIO DOS AGRAVANTES, POR ORA, O IMPORTE FINANCEIRO CORRESPONDENTE ATÉ O LIMITE DE R$615.250,00 (SEISCENTOS E QUINZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA., 14 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por R. A. MASTOLOGIA LTDA – EPP e RODRIGO ARANTES DE ASSIS visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proc. nº 0801963-44.2019.8.14.0045, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu a medida de indisponibilidade de bens.

Em suas razões (id.
3316797), historiam os agravantes que o representante do “Parquet” ingressou com a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa no dia 04 de julho de 2019, indicando na demanda uma relação de 13 (treze) requeridos, quais sejam: Cleusa Gonçalves Vieira Temponi (Prefeita Municipal de Cumaru do Norte), José Ribamar Silva de Sousa (ex-secretário de saúde de Cumaru do Norte), Aloísio Ribeiro Braga (Secretário de Finanças de Cumaru do Norte), Joab Cubas de Aguiar (ex-presidente da CPL), Josecy Vieira Gomes (ex-integrante da CPL), Etevânia Araújo Pedrosa (ex-integrante da CPL), Miraldo Júnior Vilela Marques (ex-Procurador Jurídico de Cumaru do Norte), Edilaine Francisca Americano Berté (ex-controladora geral do município de Cumaru do Norte), Rodrigo Arantes de Assis (médico), R.A. Mastologia Ltda (empresa que teria prestado serviço à prefeitura), Edimar dos Reis (médico), Raimundo Edson de Amorim Santos (contador) e Consultoria e Serviços Contábeis Santos Ltda – ME (empresa de consultório contábil).

Relatam que, após investigação realizada pelo Ministério Público, através do Inquérito Civil Público nº 002692-070/2018, foram constatadas diversas irregularidades em contratações realizadas pela municipalidade por inexigibilidade de licitação, as quais teriam sido realizadas sem qualquer justificativa, sem cotação de preço e com interesse pessoal dos secretários, o que ocasionou o ferimento dos princípios da Administração Pública, enriquecimento ilícito e lesão ao Erário no montante de R$1.019.814,50 (um milhão, dezenove mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

Afirmam que os fatos atribuídos a eles, R.A. MASTOLOGIA LTDA., empresa de propriedade de RODRIGO ARANTES DE ASSIS, dizem respeito à possível irregularidade na contratação mediante inexigibilidade da licitação nº 03/2013, cujo valor global do contrato firmado n° 021/2013 foi de R$615.250,00 (seiscentos e quinze mil e duzentos e cinquenta reais).

Asseveram que a decisão do juízo de 1º grau, além de atingir de forma excessiva o patrimônio de cada demandado, incluindo-se, logicamente, os agravantes, já que soma todas as possíveis irregularidades e as atribui a todos, de forma solidária, o pagamento do suposto dano ao Erário, igualmente não apresentou fundamentações dos motivos que a levaram a determinar o bloqueio dos bens, visto que se limitou a indicação, à reprodução e a paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, como também apenas empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.

Sustentam que, seja pela ausência de fundamentação na decisão, seja pelo excesso no bloqueio dos valores, merece reforma a decisão interlocutória atacada.

Defendem que não existe a fumaça do bom direito necessária à concessão da liminar concedida em desfavor dos agravantes, visto que é atribuição da Administração Pública escolher, dentro do critério da lei, a modalidade licitatória à contratação dos seus prestadores de serviços; aos agravantes, competia, cumprir os termos contratuais mediante a execução dos serviços médicos contratados e estes o foram, situação sequer discutida na mesma ACP

Aduzem ainda a inexistência na decisão fustigada, e na própria ACP, da descrição do elemento subjetivo (dolo) do ato considerado ímprobo (escolha de procedimento licitatório inadequado, segundo a Acusação) e também ausente o nexo de causalidade em face dos agravantes; situações essas que deveriam ser perquiridas pelo juízo, ainda que em cognição sumária, para a comprovação do
fumus boni iuris
e concessão da liminar aqui objurgada

Postulam o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo suspendendo os efeitos da r. decisão agravada e determinando o imediato desbloqueio dos bens dos agravantes ou, subsidiariamente, que seja determinado que o bloqueio recaia apenas sobre o montante atribuído aos recorrentes, no valor de R$615.250,00 (seiscentos e quinze mil e duzentos e cinquenta reais) e, por fim, a sua total procedência nos termos que expõem.

Coube a mim a relatar o feito, por redistribuição, tendo em vista que a Relatora Originiária, Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, declinou da competência (id. 3351833) em razão da minha prevenção.

Os autos vieram a mim por redistribuição, portanto.

Ao receber (id. 3431093) o presente recurso,
deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado subsidiariamente para tão somente determinar que restasse bloqueado do patrimônio dos agravantes, por ora, o importe financeiro correspondente até o limite de R$615.250,00 (seiscentos e quinze mil e duzentos e cinquenta reais).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id.3608999).

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para limitar, ao valor de

R$615.250,00 (seiscentos e quinze mil e duzentos e cinquenta reais), a medida cautelar de indisponibilidade de bens
.
(id. 3948707).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento.

Havendo preliminar aduzida, passo a analisá-la.

DA NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE DECRETA INDISPONIBILIDADE DE BENS.

Os agravantes alegam n
ulidade da decisão agravada em face da inobservância do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e 489, § 1º, do CPC, pois o magistrado de piso teria proferido a decisão interlocutória se fundamentá-la.

Entendo que essa argumentação não merece guarida, pois,
da leitura da decisão agravada, é possível depreender a sua
ratio decidendi,
tendo sido cumprindo, em consequência, nesta análise perfunctória, a exigência constante dos
artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489, § 1º, do CPC
.

Assim, rejeito a preliminar referida.

MÉRITO.

No caso em tela, insurgem-se os agravantes contra decisão do juízo de origem (id. 14152901, autos originários) que deferiu medida de indisponibilidade de bens nos seus patrimônios e dos demais litisconsortes no importe de R$1.019.814,50 (um milhão, dezenove mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

Analisando os autos, concluo que os fatos deduzidos na peça preambular encontram capitulação legal na Lei de Improbidade Administrativa, merecendo, portanto, trato percuciente a questão em virtude da relevância inquestionável e da indisponibilidade do bem que se pretende reparar, qual seja, o patrimônio público.

É necessário dizer que a decretação da medida referida, em tese, exige apenas a demonstração do “fumus bonis iuris”, pois o “periculum in mora” é presumido (implícito), não havendo necessidade de se demonstrar a sua presença em concreto, dada a relevância do bem protegido. A propósito, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ELEMENTOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

IV - O Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/92, firmou jurisprudência segundo a qual o juízo pode decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou bloqueio de bens do indiciado ou demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela

prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou importe enriquecimento ilícito, prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência. Isso porque o periculum in mora, nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa.

(...)

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1516293/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, mostra-se possível a decretação de indisponibilidade dos bens dos envolvidos, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, uma vez que nessa fase processual vigora o princípio do “in dubio pro societate”.

Analisando a petição inicial da ACP, verifica-se que a conduta dos oras agravantes foi descrita como sendo beneficiários do processo de inexigibilidade de licitação nº 003/2013(id. 3316810 – fl. 112), que resultou no Contrato nº 021/2013-CPL(id. 3316810 – fl. 134), firmado entre a municipalidade e as pessoas ora recorrentes, cuja previsão de pagamento possui o valor global de R$615.250,00 (seiscentos e quinze mil e duzentos e cinquenta reais).

Vale frisar, por oportuno, que a referida contratação ocorreu com inexigibilidade de licitação, que tem como fundamento o art. 25 da Lei n. 8.666/93, que é assim redigido:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

(...)

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

Conforme depreende-se do artigo transcrito acima, a contratação sem licitação, por inexigibilidade, pode ocorrer quando houver a impossibilidade jurídica de promover a livre competição entre os candidatos. Essa situação pode ocorrer em razão da inexistência de pluralidade de potenciais participantes — ou seja, quando um dos concorrentes tem características e habilidades que o tornam exclusivo e único, o que automaticamente inibe os demais candidatos.

Ao analisar os autos, especialmente o parecer de justificativa de inexigibilidade de licitação (id. 3316810 – fl. 130), percebe-se que a competição era viável, pois a Comissão constatou que a empresa agravante “apresentou proposta a custos razoáveis e de acordo com os preços praticados na região”. Ora, se houve comparação com preços praticados na região, a competição era viável na espécie, não se vislumbrando hipótese de inexigibilidade licitatória, portanto.

Insta consignar que a referida medida de indisponibilidade não possui caráter sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo em razão da possibilidade de reversão do provimento judicial que a concede.

Diante de tal entendimento, sendo a fase atual da ação de improbidade guiada pelo princípio
in dubio pro societate,
vislumbra-se a necessidade da decretação de indisponibilidade de bens via BACENJUD e RENAJUD, conforme deferido pelo juiz de origem, haja vista restar demonstrada a “fumaça do bom direito” necessária para tal finalidade.

Cumpre, contudo, deixar registrado que, sem olvidar que há solidariedade entre os réus da ação no tocante à obrigação de garantir o valor para o ressarcimento ao erário, a visão de justiça ordena que a indisponibilidade seja modulada em relação aos autores do eventual dano.

Na hipótese, os patrimônios existentes são franqueados à cautelar, tanto quanto for possível determinar, até a medida da responsabilidade de seus titulares obrigados à reparação do dano, seus acréscimos legais e à multa, não havendo, como não há, incompatibilidade qualquer entre a solidariedade passiva e as obrigações divisíveis.

Neste sentido, já decidiu o STJ, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO.

1. No ato de improbidade administrativa do qual resulta prejuízo, a responsabilidade dos agentes em concurso é solidaria.

2. É defeso a indisponibilidade de bens alcançar o débito total em relação a cada um dos co-obrigados, ante a proibição legal do excesso na cautela.

3. Os patrimônios existentes são franqueados à cautelar, tanto quanto for possível determinar, até a medida da responsabilidade de seus titulares obrigados à reparação do dano, seus acréscimos legais e à multa, não havendo, como não há, incompatibilidade qualquer entre a solidariedade passiva e as obrigações divisíveis.

2. Recurso especial improvido.

(REsp 1119458/RO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010)

Examinando a integralidade dos autos, aos dois réus, ora agravantes, foi imputada diretamente a responsabilidade pelo valor de R$615.250,00 (seiscentos e quinze mil e duzentos e cinquenta reais) na ação originária, não havendo, neste instante processual, razões para a eles serem imputados o encargo processual de terem seus patrimônios constritos pelo valor integral, qual seja, R$1.019.814,50 (um milhão, dezenove mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

Assim sendo, não deixando de se garantir eventual ressarcimento ao patrimônio público, o que impede eventual desbloqueio total do patrimônio, necessário acatar, neste momento processual, o pedido subsidiário para que os patrimônios dos agravantes respondam tão somente pelas condutas que lhe foram imputadas, o que resultaria em constrição patrimonial no importe de R$615.250,00 (seiscentos e quinze mil e duzentos e cinquenta reais).

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso para tão somente determinar que reste bloqueado do patrimônio dos agravantes, por ora, o importe financeiro correspondente até o limite de R$615.250,00 (seiscentos e quinze mil e duzentos e cinquenta reais).

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/12/2021